Tribunal: TJBA
Processo: 8047584-43.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8047584-43.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: SINARA CUNHA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRUNO COSTA SABACK

IMPETRADO: Juiz de Direito de Salvador 4ª Vara Criminal

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME
S
CAPITULADO
S
NO ART.
157, § 3º, e ART. 288,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA,
A DESPEITO DA MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PARECER NÃO VINCULATIVO. PRECEDENTES
ATUA
I
S
DO STJ.
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO POR INEFICIÊNCIA DO APARELHO ESTATAL. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL DEMORA É DECORRENTE DAS PECULIARIDADES D
O PROCESSO
.
CRIME COMPLEXO. PLURALIDA
DE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO.
FUNDAMENTO DA MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO APTA A ENSEJAR A
MANUTENÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM
DENEGADA.

1. O parecer contrário do Ministério Público não vincula a decisão do Magistrado acerca da manutenção da custódia cautelar. A manifestação do Parquet, nesses casos, possui natureza opinativa, isto é, não vincula o órgão julgador que é regido pelo princípio do livre convencimento motivado. Precedentes atuais do STJ.

2. A Paciente, acusada da suposta prática dos crimes previstos no
ART.
157, § 3º, e ART. 288,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
(
LATROCÍNIO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
)
. Diante de todas as provas coligidas aos autos, o juízo de piso entendeu presentes a materialidade do crime imputado ao paciente e os indícios suficientes de autoria, além do risco à garantia da ordem pública, estando, portanto, preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. As circunstâncias descritas no caso evidenciam a necessidade de se garantir a ordem pública, pela gravidade, em concreto, do delito, bem como pelas circunstâncias do fato delitivo, que revelam, em tese, a periculosidade da agente.

3. Preenchidos os requisitos para a prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

4. A análise dos autos da ação penal originária nº 8059795-11.2022.8.05.0001 revela que não se pode falar em irrazoabilidade do prazo, como proposto pela defesa na exordial. Ao revés, verifica-se que o juízo impetrado vem conferindo o devido impulso processual, inexistindo qualquer mácula a ser reconhecida por desídia ou retardamento injustificado, especialmente diante da
complexidade da demanda, que conta com 0
5
(
cinco
) réus
.

5. Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

6. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob n°
80
47584-43.2022.8.05.0000
, impetrado pelo advogado,
ANTONIO BRUNO COSTA SABACK
, OAB/BA 25.709
, em favor de

SINARA CUNHA DA SILVA
, apontando como Autoridade Coatora o MM.
JUIZ DE DIREITO DA

4ª VARA CRIMINAL

DE SALVADOR-BA.
IZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE JAGUARARI, BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER A ORDEM
de acordo com o voto da Relatora, vertido nos seguintes termos: